Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0720200-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO, em favor de GUILHERME NERES NOGUEIRA (acusado) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, no Processo Criminal n° 718621-63.2022.8.07.0001, que negou o pedido de relaxamento de prisão do paciente, em razão da prática, em tese, do delito descrito no art. 180, §1o, do Código Penal. Alega o impetrante que a prisão do paciente é ilegal, pois os policiais invadiram a sua residência com base apenas em denúncia anônima, desprovidos de mandado de busca, e a autoridade ora apontada como coatora fundamentou que tal fato em nada macula a situação de flagrância, cujos requisitos estão, em verdade, previstos no art. 302 do CPP (ID 36516645). Ao final, o impetrante pugna seja concedida a ordem, liminarmente, e deferido o pedido de relaxamento de prisão postulado, ainda que de ofício, independentemente das informações da autoridade coatora. No mérito, requer a manutenção da liminar deferida (ID 36516645). É o relatório. Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante no 218/2022 - 1a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial no 3.074/2022-1, no qual se apuram os delitos de falsificação de documento público, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação (ID 36516649 – fls. 4-19). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 36516651). Em seguida, o pedido de relaxamento de prisão foi indeferido (ID 36516909). A decisão que negou o pedido de relaxamento de prisão (ID 36516909) restou lastreada nos fundamentos da prisão preventiva, ou seja, para o resguardo da ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Embora o crime atribuído ao requerente tenha sido, em tese, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, há notícias de que no local da prisão, ao perceber a ação dos policiais, um indivíduo ainda não identificado, que estaria no interior do estabelecimento, teria efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais civis. Durante a troca de tiros, o paciente teria adentrado correndo para o interior do lava-jato, sendo que os policiais, diante das circunstâncias do fato, realizaram buscas no interior do estabelecimento e localizaram 46 (quarenta e seis) cédulas de papel-moeda, supostamente destinadas à impressão de documentos veiculares, do tipo CRLV. Os Agentes consultaram os números dos CRLV’s e constataram que eles haviam sido objeto de furto da Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN da cidade de Poxoreo/MT. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, não sendo suficiente, nesse momento, a substituição da prisão por medidas cautelares. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para análise. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 21 de junho de 2022 16:59:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator